Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724170-57.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ALTERINO LEMOS, ANTENOR PEROZA, ANTONIO SETTI, ARMELINDO ZAGO, CELSO BRUCH, CLEMENTE VITOR VICELLI, DELCIR JOSE VIAN, GILBERTO GUARNIERI, IDACI CAREGNATO, IDE BRAZ BATISTELLA, ORFISIO FERREIRA BORGES, ESPOLIO DE EURIPEDES FERREIRA BORGES REPRESENTANTE LEGAL: ENIA DINIZ BORGES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os recursos especial e extraordinário de ID 50887811 e ID 50888491, respectivamente, foram interpostos por advogado sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo às partes recorrentes o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a representação processual, sob pena de inadmissão dos apelos constitucionais. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021